Tribunal: TJDFT
Processo: 0727316-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA IMOBILIÁRIA (MULTIPROPRIEDADE). DISTRATO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RETENÇÃO DE VALORES ACIMA DE 10% DA QUANTIA PAGA. ABUSIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUANTIA PAGA A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação ajuizada com pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel adquirido na planta, sob o regime de multipropriedade, baseado no interesse da parte autora.

2. Recurso inominado (ID 46575456) interposto pela ré contra a sentença que (i) declarou rescindido o contrato firmado entre as partes de compra e venda da unidade imobiliária; (ii) condenou a ré, na obrigação de restituir ao autor a importância de R$ 17574,74 (dezessete mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), já computada a dedução da multa rescisória fixada em 20%.

3. Nas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, a impossibilidade de devolução do valor pago a título de comissão de corretagem e a validade da cláusula que prevê a retenção de 50% sobre as parcelas pagas, em caso de rescisão contratual.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes, decorrente da celebração de contrato de promessa de compra e venda de imóvel para entrega futura, é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Aplicam-se, assim, as regras e princípios decorrentes do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Imperiosa a relativização do Princípio do Pacta Sunt Servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável.

6. O Código de Defesa do Consumidor, em seu Art. 51, inciso IV, disciplina que "são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade".

7. O consumidor tem direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato e a restituição do valor pago, cumprindo-lhe, entretanto, compor o prejuízo suportado pelo promissário vendedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença.

8. No entanto, afiguram-se abusivas, na forma dos artigos 51, inciso IV e 53 do CDC, as cláusulas contratuais que estipulam perdas superiores a 10% (dez por cento) sobre o importe total do valor pago, pois aptas a ensejarem enriquecimento ilícito.

9. Irretocável a sentença que reduz a penalidade para 20% (vinte por cento) sobre o valor desembolsado, principalmente porque o recorrente não demonstrou documentalmente que os prejuízos experimentados decorrentes do distrato justificariam a retenção de valor superior ao estipulado no julgado (art. 51 do CDC e art. 413 do Código Civil).

10. Em caso de rescisão, é inviável a exclusão de qualquer parcela que compôs o preço total do negócio outrora firmado, em observância ao Princípio da Não Contradição, ou seja, não pode a ré pretender que a comissão de corretagem seja parte integrante do valor total do negócio, passível de cobrança do comprador e, simultaneamente, parte estranha ao negócio e insuscetível de devolução em caso de distrato.

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.